Tribunal: STF
Processo: Pet 10150
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. PETIÇÃO. MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES. ALEGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE AUSÊNCIA DE TIPICIDADE E DE JUSTA CAUSA. DEFERIMENTO IRRECUSÁVEL NO CASO.



Relatório



    1. Pedido de instauração de inquérito apresentado por Roberto Lourenço Cardoso, professor, por seu procurador, em desfavor de Marcos Cesar Pontes, Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações.



    Sustenta que “no dia 12/01/2022, o jornal Folha de São Paulo publicou matéria jornalística que trata acerca do recebimento de R$ 2,7 milhões via Lei Rouanet, por parte do governo federal, de um evento de tecnologia, inovação e empreendedorismo em que o noticiado palestrou no dia 14/01”.



    Afirma que “os fatos relatados podem caracterizar o crime de advocacia administrativa, devendo ser objeto de apuração”



    Estes os pedidos:



    “a) seja distribuída a presente petição;



    b) haja o encaminhamento da peça ao eminente Procurador, para que se manifeste acerca da instauração de inquérito”.



    2. Em 17.2.2022, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:



    “Os fatos relatados pelo peticionante não ensejam a instauração de inquérito, tampouco contêm elementos informativos capazes de justificar, per si, o oferecimento de denúncia em face do Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações.



    27. O peticionante apresenta, como único fundamento para as suas alegações, uma matéria jornalística, publicada no dia 12 de janeiro de 2022, pelo Jornal Folha (…)



    Na espécie, analisando o conteúdo do requerimento e a matéria jornalística - apresentada como prova -, verifica-se que as condutas narradas não se amoldam ao delito entalhado no art. 321 do Código Penal.



    29. De fato, a figura típica do delito de advocacia administrativa reclama para a sua caracterização, a título de elementar objetiva, que o funcionário público patrocine interesse privado de outrem, valendo-se, para tanto, das condições e facilidades que o exercício da função lhe proporciona, a fim de atuar como procurador ou intermediário nas repartições públicas.



    (...)



    Quanto a este ponto, observa-se que, de acordo com a matéria jornalística, a participação do Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, no evento Rio Innovation Week, restringiu-se a ministrar uma palestra.



    33. Não houve peticionamento algum, acompanhamento pessoal de processo ou formulação de pedido a funcionário competente em benefício da empresa patrocinadora, inexistindo qualquer prova convincente nesse sentido, sob a perspectiva da condição probatória da justa causa, prevista no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.



    34. De mais a mais, é fundamental notar que o Ministro não possui ingerência na captação dos recursos financeiros quanto aos projetos aprovados pela Lei Rouanet, sob a responsabilidade da Secretaria Especial da Cultura.



    35. Com efeito, a destinação desses recursos é feita pela sociedade civil - pessoas físicas e empresas que decidem patrocinar os projetos - que recebe em troca a possibilidade de abatimento de parte ou da totalidade do valor patrocinado do Imposto de Renda (IR) a pagar.



    36. Por sinal, como dito acima, cabe à Secretaria Especial da Cultura, hoje vinculada ao Ministério do Turismo, analisar e aprovar os projetos culturais de acordo com critérios técnicos, sem qualquer avaliação subjetiva sobre o valor artístico ou cultural das propostas apresentadas.



    37. Destarte, considerando as circunstâncias que permeiam o caso, resta forçoso reconhecer que pela narrativa apresentada pelo peticionante e pela matéria jornalística apresentada, não há como atribuir ao Ministro em tela o cometimento de infração penal, eis que a conduta examinada não se reveste de adequação típica, nos moldes do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal.



    (…)



    Ante o exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pela extinção da Petição:



    a) preliminarmente, pela falta de legitimidade ad causam, com fulcro no artigo 397, inciso II, do Código de Processo Penal;



    b) no mérito, pela ausência de tipicidade e pela falta de provas convincentes da materialidade, um dos requisitos da justa causa, ancorado no artigo 397, inciso III, e no artigo 395, inciso III, ambos do Código de Processo Penal” (grifos nossos).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Trata esta Petição n. 10.150, especificamente, de notícia de conduta de advocacia administrativa atribuída a Marcos Cesar Pontes, Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações.



    4. Em casos como o que aqui se analisa e pelos argumentos lançados pelo Ministério Público, o pedido de arquivamento da Procuradoria-Geral da República é irrecusável, como consolidado na jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O pedido de arquivamento da Procuradoria-Geral da República, na espécie, configura juízo negativo sobre a viabilidade da persecução penal pelo órgão que detém a opinio delicti a partir da qual é possível, ou não, instrumentalizar o processo judicial.



    Para exercer sua obrigação constitucional, é dever do Ministério Público comprovar, pelos dados de cada caso e sem opinamento subjetivo, os elementos que conduzem à conclusão apresentada, no sentido de não se configurar, em determinada situação analisada, o seu dever institucional indeclinável de investigar o quadro para pronuncia-sr sobre a prática, ou não, de crime imputado a alguém.



    5. Na espécie, o pronunciamento da Procuradoria-Geral da República conclui no sentido da inexistência de justa causa - lastro probatório mínimo - para a instauração dos atos de persecução criminal e, também, pela atipicidade da conduta.



    6. Baseado em dados objetivamente expostos, como se teve neste caso, há de se acolher a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal no sentido de ser irrecusável o pedido de arquivamento do Procurador-Geral da República, ressalva feita às situações em que o pedido de arquivamento seja formulado sob o fundamento único da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade:



    “Inquérito policial: arquivamento requerido pelo chefe do Ministério Público por falta de base empírica para a denúncia: irrecusabilidade.



    1. No processo penal brasileiro, o motivo do pedido de arquivamento do inquérito policial condiciona o poder decisório do juiz, a quem couber determiná-lo, e a eficácia do provimento que exarar.



    2. Se o pedido do Ministério Público se funda na extinção da punibilidade, há de o juiz proferir decisão a respeito, para declará-la ou para denegá-la, caso em que o julgado vinculará a acusação: há, então, julgamento definitivo.



    3. Do mesmo modo, se o pedido de arquivamento - conforme a arguta distinção de Bento de Faria, acolhida por Frederico Marques -, traduz, na verdade, recusa de promover a ação penal, por entender que o fato, embora apurado, não constitui crime, há de o Juiz decidir a respeito e, se acolhe o fundamento do pedido, a decisão tem a mesma eficácia de coisa julgada da rejeição da denúncia por motivo idêntico (C.Pr.Pen., art. 43, I), impedindo denúncia posterior com base na imputação que se reputou não criminosa.



    4. Diversamente ocorre se o arquivamento é requerido por falta de base empírica, no estado do inquérito, para o oferecimento da denúncia, de cuja suficiência é o Ministério Público o árbitro exclusivo.



    5. Nessa hipótese, se o arquivamento é requerido por outro órgão do Ministério Público, o juiz, conforme o art. 28 C.Pr.Pen., pode submeter o caso ao chefe da instituição, o Procurador-Geral, que, no entanto, se insistir nele, fará o arquivamento irrecusável.



    6. Por isso, se é o Procurador-Geral mesmo que requer o arquivamento - como é atribuição sua nas hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal - a esse não restará alternativa que não o seu deferimento, por decisão de efeitos rebus sic stantibus, que apenas impede, sem provas novas, o oferecimento da denúncia (C.Pr.Pen., art. 18; Súmula 524).



    7. O mesmo é de concluir, se - qual sucede no caso -, o Procurador-Geral, subscrevendo-o, aprova de antemão o pedido de arquivamento apresentado por outro órgão do Ministério Público” (Inquérito n. 1.604-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 13.12.2002) 



    “INQUÉRITO E PEÇAS CONSUBSTANCIADORAS DE ‘NOTITIA CRIMINIS’ – ARQUIVAMENTO REQUERIDO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, QUE NÃO VISLUMBRA A OCORRÊNCIA DE ILÍCITO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DA ‘OPINIO DELICTI’ – IRRECUSABILIDADE DESSE PEDIDO DE ARQUIVAMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERE A POSTULAÇÃO DEDUZIDA PELO CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATO DECISÓRIO IRRECORRÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.



    O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL, MOTIVADO PELA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA FORMAR A ‘OPINIO DELICTI’, NÃO PODE SER RECUSADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    - Se o Procurador-Geral da República requer o arquivamento de inquérito policial, de peças de informação ou de expediente consubstanciador de ‘notitia criminis’, motivado pela ausência de elementos que lhe permitam formar a ‘opinio delicti’, por não vislumbrar a existência de infração penal (ou de elementos que a caracterizem), essa promoção não pode deixar de ser acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, pois, em tal hipótese, o pedido emanado do Chefe do Ministério Público da União é de atendimento irrecusável. Doutrina. Precedentes.



    IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DO RELATOR, QUE, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFERE O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL FORMULADO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA.



    - O ato judicial que ordena, no Supremo Tribunal Federal, o arquivamento do inquérito ou de peças de informação, a pedido do Procurador-Geral da República, motivado pela ausência de ‘opinio delicti’ derivada da impossibilidade de o Chefe do Ministério Público da União identificar a existência de elementos que lhe permitam reconhecer a ocorrência de prática delituosa, é insuscetível de recurso (RT 422/316), embora essa decisão – por não se revestir da autoridade da coisa julgada (RT 559/299-300 – RT 621/357 – RT 733/676) – não impeça a reabertura das investigações penais, desde que (a) haja provas substancialmente novas (RTJ 91/831 – RT 540/393 – RT 674/356 – RT 710/353 – RT 760/654) e (b) não se tenha consumado, ainda, a prescrição penal. Doutrina. Precedentes” (Agravo Regimental na Petição n. 2.509, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 25.6.2004).



    7. A promoção pelo arquivamento, na forma descrita na espécie, merece ser acolhida sem questionamento sobre o mérito da avaliação deduzida pelo titular da ação penal (Neste mesmo sentido, por exemplo: Inquérito n. 510/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, unânime, DJ 19.4.1991; Inquérito n. 719/AC, Relator o Ministro Sydney Sanches, Plenário, unânime, DJ 24.9.1993; Inquérito n. 851/SP, Relator o Ministro Néri da Silveira, Plenário, unânime, DJ 6.6.1997; HC n. 75.907/RJ, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, maioria, DJ 9.4.1999; HC n. 80.560/GO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 30.3.2001; Inquérito n. 1.538/PR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, DJ 14.9.2001; HC n. 80.263/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, DJ 27.6.2003; Inquérito n. 1.608/PA, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, unânime, DJ 6.8.2004; Inquérito n. 1.884/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, maioria, DJ 27.8.2004; Questão de Ordem no Inquérito n. 2.044/SC, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, maioria, DJ 8.4.2005).



    8. Pelo exposto, com fundamento no art. 3º, inc. I, da Lei n. 8.038/90, c/c art. 21, inc. XV, e art. 231, § 4º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determino o arquivamento desta Petição.



    Anote-se que, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal, o arquivamento deferido com fundamento na ausência de provas suficientes não impede novo pedido de investigação, se futuramente surgirem novos indícios.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora